Tribunal: STJ
Processo: 2341469-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915367 - SP(2025/0140701-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 3L COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: PIERLUIGI TARDELLI
ADVOGADO
: FÁBIO OLIVEIRA DIAS - SP166283
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE
FINALIDADE.

DO
CÓDIGO
CIVIL.
MODIFICAÇÃO.

ART.
50
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento
dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência
vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bfddfdc-f036-46db-9fd4-d2ce2e8e320a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915367 - SP (2025/0140701-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 3L COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: PIERLUIGI TARDELLI
ADVOGADO
: FÁBIO OLIVEIRA DIAS - SP166283
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE
FINALIDADE.

DO
CÓDIGO
CIVIL.
MODIFICAÇÃO.

ART.
50
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento
dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada
diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por 3L COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
e PIERLUIGI TARDELLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA – Preenchimento dos requisitos do
do CC – Agravante,
art. 50,
pessoa física, que era procurador da empresa, com amplos poderes de gestão,
quando celebrada a Cédula de Crédito Bancário, além de ser sócio de outra
sociedade com mesmo objeto social da executada, sediada em logradouro
muito próximo e cuja denominação social aparece em comprovante de crédito
do cartão extraído da máquina de pagamento em estabelecimento da
(e-STJ fl. 51).
executada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 118).
No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, as recorrentes
alegam violação do art. 50 do Código Civil por defender que não cabe a desconsideração
Documento eletrônico VDA53195427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 7a53a809-aa40-4e8c-acaf-77e72035329e

da personalidade jurídica, porque não haveria confusão patrimonial, desvio de
finalidade ou transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 73/79), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, o
Tribunal de origem decidiu que:

"(...)
Portanto, os fatos acima expostos, e a cronologia em que ocorreram,
evidenciam a existência de um grupo econômico de fato e o propósito de lesar
credores, sobretudo porque levaram a devedora à insolvência e, sendo
inequívoco que o sócio da 3L atuou como gestor da Asfran durante a emissão
da Cédula de Crédito Bancário.
(...)
Nesse contexto, improcede a tese recursal de mera relação comercial
entre empresas, mas a existência de confusão patrimonial e desvio de
finalidade, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, e
consequente desprovimento do presente recurso" (e-STJ fls. 55/56).

Como se vê, o Tribunal local solucionou a controvérsia, à luz do conjunto
fático-probatório dos autos, reconhecendo que a confusão patrimonial e o desvio de
finalidade se deu justamente porque a parte recorrente se valeu da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores, o que justifica a desconsideração da personalidade
jurídica. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (CC,
. MATÉRIA DE PROVA (
. AGRAVO INTERNO
ART. 50)
SÚMULA 7/STJ)
DESPROVIDO.
1. É entendimento pacífico desta Corte Superior que 'a desconsideração da
personalidade jurídica, prevista no
do Código Civil, a fim de que o
art. 50
patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente
é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a
ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial' (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.362.690/DF,
DJe de
.
10/12/2019,
19/12/2019)
2. No presente caso, houve a doação de cotas da sociedade empresária, com o
respectivo esvaziamento do patrimônio, fato, inclusive, admitido pelo
recorrente, em indubitável desvio de finalidade.
3. O Tribunal de Justiça concluiu, portanto, estar caracterizado o desvio de
finalidade, viabilizando a desconsideração da personalidade jurídica. A
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, insindicável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53195427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 7a53a809-aa40-4e8c-acaf-77e72035329e

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
"
AREsp 2.094.807/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
21/10/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ABUSO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. REVISÃO.
APLICAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao
preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional. Precedente.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
"
AREsp 1.875.724/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe de 5/5/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE ARRESTO
EM PENHORA. ARRESTO DE COTAS E AÇÕES EMPRESARIAIS DEFERIDO EM
AÇÃO CAUTELAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADES DO
PROCEDIMENTO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
REEXAME
DE
PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou
satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica dos
envolvidos, após constatar a existência de uso disfuncional das pessoas
jurídicas, confusão patrimonial e manobras societárias com o objetivo de
blindar e disfarçar o patrimônio dos devedores.
3. A modificação desse entendimento demandaria o reexame de provas,
inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
"
AREsp 1.314.800/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
20/10/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 7a53a809-aa40-4e8c-acaf-77e72035329e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.367 / SP
Número Registro: 2025/0140701-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10830059320208260100 23381166520238260000 23414691620238260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 3L COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE : PIERLUIGI TARDELLI
ADVOGADO
: FÁBIO OLIVEIRA DIAS - SP166283
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54619108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 36d22875-a4f1-4938-8835-a0f7b25fd734

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 36d22875-a4f1-4938-8835-a0f7b25fd734